Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-77.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004259-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL MARTINS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 474.758.701-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DO CRIME PERFAZ NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE – SÚMULA No 582 DO STJ – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DEPOIMENTO – VÍTIMAS VISUALIZARAM A ARMA DE FOGO – RECURSO DESPROVIDO.

Sobre a caracterização do crime sob a modalidade tentada e não consumada é cediço que a consumação do crime de
roubo se perfaz no momento da
inversão da
posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa
posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima. A questão, aliás, já foi
objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o
roubo e o furto se consumam no momento da
inversão da
posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência da Súmulas no 582 do STJ.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de Rafael Martins, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 1004259-77.2021.8.11.0042, condenou-o incurso no art. 157, §2o, II
e § 2o-A, inciso I, e artigo 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II
,
c\c art.70, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. (Sentença – Id. 92228990)

Inconformada com a sentença, com relação ao roubo da corrente com pingente de cor dourada, a defesa requer o reconhecimento do delito de roubo na forma tentada, aplicando a fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, II, do CP, diante da inexistência da consumação da pratica delituosa, bem como, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que a arma não foi submetida a perícia técnica. (Id 92229004)

E, por fim, em caso de desprovimento recursal, prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença. (Id.92229011)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 94128991)

“
Apelação Criminal — Roubo qualificado consumado e tentado [art. 157, § 2°, II e § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 2o, inciso II e § 2-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal]
– Sentença condenatória –
Irresignação defensiva
: Pretendida reforma da sentença a fim do reconhecimento da tentativa em relação ao colar (referente a vítima Maria) e afastamento da majorante pelo uso de arma – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de Rafael Martins, contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO

À luz das provas coligidas, não prospera o pedido defensivo.

Alega a defesa nesse tópico, que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, a fim de se consumar o delito, visto que o réu não conseguiu se distanciar o suficiente para consumar o crime.

É cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima.

Inexistem razões para postergar o momento consumativo do delito em questão para somente quando o acusado tenha a posse desvigiada, sem quaisquer riscos ao sucesso das suas empreitadas criminosa. Tal interpretação não se coaduna com as diretrizes do art. 14 do Código Penal, que assim diz:

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) Crime consumado (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) Tentativa (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Deflui-se do texto normativo que a consumação do delito se dá com a reunião de todos os elementos da sua definição legal que, no caso do crime de roubo, consiste em “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.”

No caso em tablado, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal encontram-se aglutinados na conduta do sentenciado, senão vejamos:

a) subtração (retirada da coisa da posse das vítimas)

b) coisa móvel (corrente, bolsa e chave do carro)

c) alheia (os objetos não pertenciam ao réu)

d) para si (inversão da possa em seu favor)

e) emprego de grave ameaça (utilização de revólver)

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça redundou no enunciado da Súmula no 582 daquele Órgão Pretoriano,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Depreende-se, assim, que a eventual prisão do réu pela polícia, pouco tempo após a subtração das coisas, não tem o condão de desnaturar o crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Pleiteia a defesa o decote da majorante do artigo 157, §2o-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo nos delitos de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em ambas fases procedimentais pelas vítimas Maria de Fátima Oliveira e Justino Malheiros Neto, confirmaram o uso da arma de fogo.

Sobre o tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Posto isso, em consonância com o parecer, nego provimento ao apelo de
Rafael Martins,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021